Tribunal: TJMT
Processo: 0001294-07.2015.8.11.0026
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001294-07.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[APARECIDO GOMES GONCALVES - CPF: 482.062.451-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ELIZABETE NEVES GONCALVES - CPF: 461.065.101-72 (APELADO), MOACI LEOPOLDINO DA FONSECA - CPF: 161.992.352-15 (APELANTE), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), IVONE TEODORO DA SILVA - CPF: 412.122.661-53 (APELANTE), IRACEMA DA SILVA ARAUJO - CPF: 378.483.801-49 (APELANTE), Valdecir Arantes do Santos (APELANTE), Maria Consolacao de Oliveira (APELANTE), Seliveria Nunes Gomes (APELANTE), Demas Gomes Drumon (APELANTE), EDMILSON GONZALES ALVES - CPF: 848.722.921-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PARTE DE IMÓVEL URBANO – TERRENO CONTÍGUO – DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PLENA DA ÁREA POR MAIS DE 15 ANOS – PRESENÇA DO
ANIMUS DOMINI
– PROVAS TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – DECLARAÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MOACI LEOPOLDINO DA FONSECA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da - Vara Única de Arenápolis que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário nº 0001294-07.2015.8.11.0026, Código 48953, movida por APARECIDO GOMES GONCALVES e ELIZABETE NEVES GONCALVES, julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, a fim de declarar a prescrição aquisitiva do domínio (parcial) de APARECIDO GOMES GONÇALVES e ELISABETE NEVES GONÇALVES, sobre a área de aproximadamente de 268 m2 (duzentos e sessenta e oito metros quadrados) do lote de terreno urbano, nº 13.B, quadra 12, situado na Rua Castelo Branco, no Bairro Vila Nova, em Arenápolis/MT, dentro dos seguintes limites e confrontações: Em Frente para o lote 13.A, com 11,90 metros, ao Lado Direito limitando com o Lote nº 14, com 22,50 metros, ao Lado Esquerdo, limitando com o Lote nº 10 e 09, com 22,50 metros e aos Fundos limitando com o Lote nº 04, com 11,95 metros. Reservando-se o direito do Requerido MOACI LEOPOLDINO DA FONSECA em parte do imóvel, onde encontra-se localizada sua oficina, qual seja, o lote de terreno urbano, nº 13.A, quadra 12, situado na Rua Castelo Branco, no Bairro Vila Nova, em Arenápolis/MT, com área aproximadamente de 236 m2 (duzentos e trinta e seis metros quadrados) dentro dos seguintes limites e confrontações: Em Frente para a Rua Castelo Branco, com 11,75, ao Lado Direito limitando com o Lote nº 14, com 20,00 metros, ao Lado Esquerdo, limitando com o Lote nº 12, com 20,00 metros e aos Fundos limitando com o Lote nº 13.B, com 11,90 metros.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 86 e art. 87 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, no entanto, deverá permanecer suspensa a obrigação, ante o benefício da assistência judiciária gratuita. Se dentro de 05 anos, as partes não puderem satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 da Lei n.º 1.060/50).”
(Id. 166054185 – Pág. 8 – fl. 317).

Em suas razões, de Id. 3232568, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque não ficou evidenciado nos autos os requisitos para o reconhecimento da usucapião.

Relata ter participado, em 02.12.2013, de leilão judicial na Comarca de Arenápolis, tendo, nessa oportunidade, arrematado
“um lote de terreno urbano, nº 13, quadra 12, situado na Rua Castelo Banco, no Bairro Vila Nova, em Arenápolis/MT, com área de 503,50 m2 (quinhentos e três metros e cinquenta centímetros quadrados) dentro dos seguintes limites e confrontações: Em Frente para a Rua Castelo Branco, com 11,75, ao Lado Direito limitando com o Lote nº 14, com 42,50 metros, ao Lado Esquerdo, limitando com o Lote nº 13, com 42,50 metros e aos Fundos limitando com o Lote nº 04, com 11,95 metros” (fl. 415),
acrescendo que, conforme certidão da hasta pública, dotada de veracidade e legalidade, o imóvel em referência estava descrito como livre e desembaraçado.

Noticia que, após os trâmites legais de arrematação do imóvel, segundo alega, surpreendeu-se ao não poder usufruir o bem por completo, na medida em que os apelados, que possuem o lote vizinho, haviam plantado pés de banana em parte do terreno arrematado, tendo estes se negado a retirar tais plantações do local.

Prossegue apontando, que as tentativas amigáveis de desocupação de imóvel restaram infrutíferas, razão pela qual registrou o Boletim de Ocorrência nº 2014.32429, na Delegacia de Polícia de Arenápolis, sem sucesso. Refere que pretendeu a imissão de posse no área, contudo, os autores não só continuaram ocupando o bem, como ingressaram com o vertente pleito de usucapião, o qual, conforme alhures transcrito, foi julgado procedente.

Pondera que, embora os autores tenham alegado na inicial ser proprietários da integralidade do imóvel, contudo, em sede de audiência realizada no trâmite processual, foi confessado por um deles que não impediu a construção de um barracão pelo apelante na área.

Consigna que o imóvel em referência não foi utilizado para moradia dos autores, tão pouco, edificadas por eles quaisqueres benfeitorias e, por outro lado, afirma o recorrente que desde a mencionada arrematação utiliza parte do imóvel, tendo ali construída sua oficina, sem objeção dos requeridos.

Segue aduzindo que: “
A função social da propriedade no perímetro urbano é atendida quando utilizada para moradia, construção, desenvolvimento etc... . Não atende nenhum dos requisitos a parte Recorrida e com isso não há animus domini que fora comprovado.”
(Id. 166054197 - Pág. 9 – fl. 418).

Assegura a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que esta se fundamenta, tão somente, nos depoimentos apresentados, os quais estão em total contrariedade com as provas produzidas no feito.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Sucessivamente, postula pela anulação da r. sentença
“para determinar o retorno dos autos e realização de memorial descritivo com as medidas já existentes (citadas cercas se existentes, qual o tamanho da construção do barracão), ou seja, metragens corretas, algo que não há nos autos, uma vez que depende de realização de memorial descritivo a ser realizada por profissional devidamente qualificado.”
(Id. 166054197 – Pág. 15 – fl. 424).

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 166054656, pelo desprovimento do recurso.

Por meio da petição constante no Id 166054657 foi apresentada a Certidão de Óbito do Sr. Aparecido Gomes Gonçalves, assim como, postulado o prosseguimento do feito.

A d. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, em parecer de Id. 177983683, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta no presente recurso diz respeito ao preenchimento dos requisitos pela parte autora, ora apelada, para aquisição por usucapião de 268 m2 (duzentos e sessenta e oito metros quadrados), pertencente ao lote de terreno urbano nº 13 da quadra nº 12, situado a Rua Castelo Branco, Vila Nova, localizado na cidade de Arenápolis/MT, cuja a área total é de 503,50 m2 (quinhentos e três metros e cinquenta centímetros quadrados), dentro dos limites e confrontações especificados na sentença pelo Julgador
a quo
.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque não ficou evidenciado nos autos os requisitos para o reconhecimento da usucapião, especialmente o
animus domini
.

Pois bem.

Os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária são a posse com
animus domini
, mansa, pacífica e pública durante, no mínimo, 15 (quinze) anos, a teor do contido no artigo 1.238 do CC,
in verbis:
.

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

No caso dos autos, entendo que a parte autora, ora apelada, desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus, pois evidenciados os requisitos legais para a declaração da prescrição aquisitiva almejada, inexistindo a comprovação, por parte do demandado, ora apelante, de se tratar de posse precária, decorrente de ato de mera permissão ou tolerância.

A presença do
animus domini
dos autores, bem como a sua posse mansa e ininterrupta sobre o imóvel em litígio remontam há mais de 20 (vinte) anos, ficou comprovada pelos documentos carreados na inicial corroborados pelas depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

Insta salientar, que na fase de instrução as testemunhas afirmaram conhecer os autores, há aproximadamente 30 (trinta) anos, e informam terem conhecimento das plantações cultivadas pelos requerentes, como dispõe no depoimento do vizinho Valdeci Arantes dos Santos (relatório de mídia de ID. 71721447 - Pág.3: (...)

“DP: Exatamente. Nessa área o Sr. Aparecido plantava alguma coisa? V: Quando eu entrei nessa rua, em 1980... tem 30 anos que eu conheço o Sr. Aparecido...

DP: E ele plantou ali: V: Plantou cajá-manga, buriti, igual eu tenho plantado há 20 anos

DP: Banana? V: Tinha banana.

DP: Sabe se ele colhia aquilo? V: Colhia. DP: Então foi ele que plantou? V: Sim senhor.

DP: E ele exercia atividade, pegava e vendia? V: Aí não sei.

DP: E há quanto tempo? V: Eu tenho 40 anos de Arenápolis, mas eu não residia aqui, eu ficava morando de aluguel até que eu comprei

DP: Que o senhor sabe que ele começou a plantar faz quanto tempo? V: 30 anos

DP: Sem mais perguntas

(...)

Juíza: O lote é cercado, murado? V: Tinha uma cerquinha

Juíza: Tem um galpão, alguma coisa por perto? V: A construção do senhor aí.

Juíza: E o buritizeiro, a bananeira, fica onde? V: No lote do Sr. Aparecido.

Juíza: E a construção dele dá pra onde? V: Pro fundo

Juíza: É fundos então? V: Sim

(...) (SIC)”

A testemunha Cleiton Rondon, arrolada pelo requerido informou que (relatório de mídia de ID. 71721447 – pág. 2):

(...)

C: Na época a gente brincava muito ali na frente né, na rua de cá da igreja, eu brincava com os filhos dele, que eu conheço desde criança, mas eu nunca adentrei no fundo ali.

Adv: Então a área limpa era a área do sr. Aparecido? Onde é o terreno dele hoje? C: Sim

(...) (SIC)

É esclarecedor, também, o depoimento do a testemunha Ivone Teodoro da Silva que reafirmou:

“ADV: Era muito mato?

I: De primeiro tinha umas árvores lá mas foi derrubada

ADV: Derrubada pelo senhor Moacir para fazer o barracão?

Juíza: Como era o terreno onde fica o barracão antes de o Moacir construir? I: Ali tinha uns pés de árvore, mas não era frutífera não.

ADV: Era sujo? I: Era sujo, era mato.

ADV: Existe um terreno entre o barracão e o terreno do bola, né? I: Sim

ADV: Entre esses dois terrenos há plantação de banana, não existe? I: Sim

ADV: Do barracão do bola ao do Moacir dá uns 12 metros?

I: É, essa base

ADV: E ele dá de lado com o terreno do Aparecido?

I: Isso

ADV: E lá tem plantação de banana?

I: Sim

ADV: Sem mais perguntas. (SIC)”

Portanto, pelos depoimentos colhidos via sistema audiovisual, é possível extrair que, de fato, os apelados exerceram a posse de parte do lote confinante ao seu, utilizando-o como quintal de sua residência, por mais de 20 (vinte anos). Tais depoimentos dos moradores (vizinhos) do local são convincentes, pois tais pessoas acompanharam a movimentação ao redor do imóvel.

Aliás, as provas testemunhais estão em consonância com o depoimento prestado pelo requerente Sr. Aparecido Gomes Gonçalves ao afirmar em audiência ocupar apenas parte do imóvel, onde existia uma cerca, delimitando as divisões e, também do demandado, ora apelado, dando conta que ocupa a outra parte do terreno, respeitando o
animus domini
dos requerentes, construindo sua oficina até o limite da cerca, na qual os autores cultivavam suas plantações.

Outrossim, é axiomático, interpretar que os requerentes exercem de forma mansa e pacífica apenas parte do imóvel, tendo por divisória a cerca, informada pelo Sr. Aparecido em audiência de instrução, que corresponde a ocupação aproximadamente ao proporcional de 22,50 metros, equivalente a metragem total de 42,50 metros, tendo por limite o lado direito do lote 14, com área total de aproximadamente 268m2 (duzentos e sessenta e oito metros quadrados).

Então, estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é medida que se impõe. Veja a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS COMPROVADOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Se na Ação de Usucapião Extraordinária restaram demonstrados os requisitos da posse mansa e pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo de vinte anos pelos Autores, elementos capazes de configurar a prescrição aquisitiva do bem usucapiendo, a procedência do pedido é medida que se impõe."
(TJMG. Proc. 1.0701.07.194757-9/001. Des. Rel. Jose Marcos Vieira. Dj 08/07/2011).

“AÇÃO DE USUCAPIÃO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - PRETENSÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. Constitui requisito essencial a caracterizar o usucapião extraordinário o exercício da posse pelo usucapiente por pelo menos vinte anos, com o ânimo de dono, mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, e, provadas tais condições, deve-se-lhe reconhecer o direito à pretensão aquisitiva."
(TJMG. Proc. 1.0035.07.092256-8/001. Des. Rel. Otavio Portes. Dj 22/06/2011).

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. Aplicável ao caso o art. 550 do Código Civil de 1916, diante da regra de transição do art. 2.028 do CCB de 2002. Presente nos autos depoimentos testemunhais que confirmam as posses com animus domini pelo autor e por seu antecessor, bem como o implemento do prazo para a aquisição por usucapião. Mantida a procedência da demanda. Quantum de honorários fixado de forma adequada na sentença, não se afigurando exorbitante. Observância do disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70027222678, 17ª Câmara Cível, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, j. 10/09/2009)

De outra parte, pretende o recorrente, sucessivamente, a anulação da sentença, diante da alegação de ausência de apresentação de memorial descritivo do imóvel, almejando que os autos retornem à primeira instância para que tal procedimento seja realizado.

Todavia, como bem apontou o d. representante ministerial, sem razão a parte apelante, pois, tem-se admitido que na hipótese, como a dos autos, de conterem documentos pelos quais seja possível a individualização do imóvel, sendo, pois de se ressaltar a seguinte consideração feita pelo Juízo
a quo
:

“Neste contexto, analisando as provas documentais carreadas aos autos, verifico que as mesmas foram devidamente corroboradas com os depoimentos testemunhais colhidos em fase instrutória, restando inconteste que há mais de 20 (vinte) anos os autores encontram-se na posse de parte do terreno, os utilizando como se donos fossem, com vários tipos de plantações, conforme atestado pelo oficial de justiça no auto de inspeção, nos autos de imissão na posse (Processo 0000735-50.2015.811.0026 – pág. 50/51).”
(Id. 166054185 - Pág. 4 – fl. 313).

Por ser oportuno, vejamos o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - Indeferimento da petição inicial por ausência de atendimento à determinação judicial de emenda à inicial - Insurgência da parte autora - Alegação de que o pedido inicial foi instruído com documentação necessária ao deslinde do feito - Acolhimento - Indicação dos confrontantes - Suficiência - Desnecessidade de apresentação das matrículas referentes aos imóveis confinantes - Interpretação do artigo 246, § 3º, do Código de Processo Civil - Imóvel devidamente individualizado - Planta georreferenciada e memorial descritivo que não se caracterizam como documentação essencial à propositura da ação - Possibilidade, ademais, de produção de tais documentos em sede de dilação probatória por meio de perícia - Parte autora beneficiária da gratuidade judiciária e assistida pela defensoria pública do estado do paraná - Preservação do direito de acesso à justiça - Precedentes desta 18ª câmara cível - Recurso provido. (TJPR - Proc. 0008657- 46.2019.8.16.0194 - 18ª C.Cív. - Relª Desª Denise Kruger Pereira - DJe 13.12.2022 )”

Desse modo, não há que se falar em nulidade do julgado que de forma escorreita decidiu o imbróglio.

Com essas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Evidenciada a sucumbência recursal do apelante, cabe majorar a verba honorária anteriormente fixada em prol apenas da parte apelada para 15% sobre o valor da causa, uma vez que a sucumbência recíproca, por si só, não impede a majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do CPC (STJ. EDcl no REsp nº 1.950.516/RJ), observando-se a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023